Tribunal: TJDFT
Processo: 0707236-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0707236-92.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LAVANDERIA FONSECA LTDA - ME, LAVANDERIA DO SUL - LTDA, LAVE &amp; LEVE LIMPO LAVANDERIA LTDA - EPP IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O LAVANDERIA FONSECA LTDA-ME E OUTRAS, integrantes do mesmo grupo empresarial e operando sob o nome fantasia Lav e Lev Lavanderias, impetram mandado de segurança contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal que, por meio de seus agentes de segurança pública, estariam inviabilizando sua atividade comercial, exercida, no momento, somente por meio de delivery, modalidade de serviço autorizada pelos Decretos Distritais n. 40.539 e n. 40.550, que foram editados como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. Narram que fecharam as portas dos estabelecimentos, em cumprimento aos decretos supracitados, mas, para tentar dirimir prejuízos, passaram a operar por meio de delivery, buscando e devolvendo roupas a serem higienizadas nas residências dos clientes, adotando, ainda, todas medidas de higiene a fim de evitar proliferação do vírus. Explicam que seus funcionários, em mais de uma oportunidade, tiveram a entrega de roupas interrompida por policiais militares, que determinaram o imediato retorno à suas residências. Funcionários explicaram que se tratava de modalidade de serviço permitida pelo decreto distrital, mas os agentes de segurança foram incisivos em reiterar que as atividades da lavanderia deveriam ser suspensas por completo. Alegam que a cada dia sem operação, as empresas acumulam prejuízos, sendo cogitada a tomada de medidas que envolvem demissão de funcionários e até mesmo fechamento de unidades. Reconhecem a legitimidade e apoiam as ações adotadas pelo Governador para reduzir o número de infectados pela pandemia, mas sustentam não ser razoável impedir as empresas impetrantes de continuarem desempenhando suas atividades por meio de delivery, nos mesmos moldes em que vem acontecendo com restaurantes e outros estabelecimentos autorizados a funcionar na modalidade de entrega em domicílio. Registram que os efeitos econômicos da pandemia serão devastadores e inevitáveis, e que meios de reduzir os prejuízos devem ser adotados, evitando-se problemas ainda maiores, como desemprego e endividamento. Entendem que os próprios decretos distritais cuidaram de excepcionar as operações de delivery no rol de atividades permitidas durante a vigência das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, sem delimitar seguimentos que estariam ou não incluídos na modalidade. Ressalta que a Constituição Federal assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica, e apesar de não ser garantia absoluta, que deve, inclusive, ser mesmo flexibilizada na atual conjuntura, não há justificativa para impedir a atividade exercida por meio de delivery, porque a modalidade está de acordo com as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus. Por entenderem presentes os requisitos autorizadores da medida, requerem a concessão liminar da segurança, para que as impetrantes sejam autorizadas a retomarem suas atividades de lavanderia, na modalidade delivery. No mérito, buscam a concessão definitiva da segurança, confirmando-se a liminar, para assegurar o direito líquido e certo das impetrantes. É o relatório. DECIDO. Num primeiro exame, em análise perfunctória própria dessa fase processual, entendo relevantes os argumentos apresentados pelas empresas impetrantes a demonstrar os requisitos legalmente exigidos à concessão do provimento liminar reclamado. Com efeito, da leitura do Decreto Distrital n. 40.550, de 23/03/2020, que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus”, verifica-se que, como medida para enfrentamento da epidemia, o Governador suspendeu diversas atividades no âmbito do Distrito Federal, entra elas, o funcionamento de estabelecimentos comerciais de qualquer natureza, sem excetuar a atividade de lavanderia exercida pelas impetrantes. Entretanto, nos termos do inciso VII do artigo 3o do referido decreto, ficaram excluídas dessa suspensão as operações de delivery, “sem abertura do estabelecimento para atendimento ao público em suas dependências.” Certamente, tal medida foi concebida, porque diversas pessoas em isolamento, algumas delas de forma obrigatória, poderão precisar do atendimento em domicílio para preservação da saúde pública. Sendo assim, não se verificam razões para que agentes de segurança pública atuem impedindo ou embaraçando a atividade comercial das impetrantes realizada exclusivamente na modalidade de entrega domiciliar - delivery, porque prevista e autorizada pelo Decreto. Assim sendo, embora reconheça a necessidade das medidas implementadas no sentido de proteger a vida e a saúde da população, fundadas em recomendações dos orgãos da saúde pública, entendo presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, frente à plausibilidade do direito invocado, uma vez que os Decretos Distritais n. 40.539 e n. 40.550, autorizam as operações de delivery, e existe o risco de dano grave e de difícil reparação, à saúde, pela total ausencia da prestação do serviço, e também à atividade comercial, que pode causar prejuízos e resultar em dispensa de funcionários. Patente também o risco de ineficácia da medida, se finalmente concedida, porque as impetrantes permanecerão, até o julgamento de mérito dessa ação, impedidas de exercer atividade permitida pelos Decretos Distritais acima referidos. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, para autorizar as impetrantes a retornarem suas atividades de higienização de roupas - lavanderia, que poderão ser exercidas exclusivamente na modalidade delivery, de busca e entrega domiciliar, “sem abertura do estabelecimento para atendimento ao público em suas dependências”, conforme autorização prevista no inciso VII, do art. 3o, do Decreto Distrital n. 40.550/2020, atentas, ainda, às medidas de higiene e distanciamento amplamente divulgadas. Publique-se. Intime-se. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, consoante a regra do Art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação. Oportunamente, venham os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator